Tribunal: STF
Processo: Súmula 505
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 505

Salvo quando contrariarem a Constituição, não cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal, de quaisquer decisões da Justiça do Trabalho, inclusive dos presidentes de seus tribunais.

[{"tipo": "topico", "texto": "Não cabe recurso para o STF de decisões da Justiça do Trabalho, quando se tratar de matéria circunscrita ao campo infraconstitucionalO tema da presente controvérsia é o marco prescricional para a interposição de ação para exigir contribuição sindical rural no âmbito da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, constata-se a ausência de matéria constitucional a ser analisada, uma vez que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à prescrição dos créditos relativos às contribuições sindicais rurais, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente oCódigo Tributário Nacionale aConsolidação das Leis Trabalhistas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo.[ARE 913.264 RG,  rel. min.Edson Fachin, P, j. 5-5-2016,DJE108 de 27-5-2016,Tema 892.]A norma que disciplina o direito de greve está circunscrita à norma infraconstitucional, o que implicaria em ofensa reflexa ao texto constitucional, inviável nesta instância extraordinária, que exige afronta direta àLei Maior, incidindo aSúmula 505.[AI 138.518 AgR, rel. min.Maurício Corrêa, 2ª T, j. 26-9-1995,DJde 10-11-1995.]"}]